Tribunal: TJSP
Processo: 1010211-84.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário digital. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com base no artigo 845, I e VI do CPC. Inconformismo da exequente. Sem razão. Ausente comprovação de que os contratos foram devidamente assinados na forma eletrônica pela executada, tampouco que os valores foram transferidos para sua conta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário digital. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com base no artigo 845, I e VI do CPC. Inconformismo da exequente. Sem razão. Ausente comprovação de que os contratos foram devidamente assinados na forma eletrônica pela executada, tampouco que os valores foram transferidos para sua conta bancária. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010211-84.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TUTU
DIGITAL TECNOLOGIA LTDA, são apelados NAILA DIAZ ZANARDO - ME e
NAILA DIAZ ZANARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
2
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de
crédito bancário digital. Sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o feito com base no artigo 845, I e VI do CPC.
Inconformismo da exequente. Sem razão. Ausente comprovação
de que os contratos foram devidamente assinados na forma
eletrônica pela executada, tampouco que os valores foram
transferidos para sua conta bancária. Sentença mantida. Apelo não
provido.
VOTO n° 20644
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela autora Tutu Digital
Tecnologia Ltda. contra a r. sentença de fls. 56/58 que em ação de execução
de título extrajudicial movida em face de Naila Diaz Zanardo Me. indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com
base no artigo 845, I e VI, do CPC.
Apela a parte autora (fls. 121/135) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) a cédula de crédito bancário digital foi
assinada eletronicamente pela apelada, em consonância ao disposto no artigo
10, §2o, da MP 2.200-2, de 2001 (fls. 122); (B) não se pode confundir
assinatura eletrônica e assinatura digital, pois aquela é gênero desta (fls.
124); (C) a MP 2.220-2, de 2001 não obsta o uso de outras formas de
assinatura eletrônica fora do padrão ICP-Brasil, desde que a declaração e
vontade seja aceita pelas partes às quais gerarão efeitos (fls. 125); (D)
embora não dependa a assinatura eletrônica de um certificado digital, vez que
se utiliza, no caso, uma combinação de diversos fatores de autenticação para
garantir a integridade dos documentos assinados, de rigor reconhecer-se sua
validade. Logo, tem-se que, ao contrário do que entendeu o Magistrado a quo,
a assinatura eletrônica atribuída à parte demandada é perfeitamente válida e
eficaz (fls. 125); (E) uma contratação havida nos moldes da que embasa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
3
presente execução, bataria uma validação de e-mail em conjunto com SMS o
que ocorreu (fls. 127); (F) todo o procedimento prévio à emissão da cédula de
crédito bancária que lastreia a presente execução se dá de forma totalmente
digital. Desde o cadastro do interessado na plataforma da exequente, até o
aceite da contratação. Quanto ao aceite em si, mencione-se que os fatores de
autenticação consistem em código enviado via SMS ao número de celular
fornecido pelo interessado em contratar e, no ato do aceite, coleta-se o IP
utilizado para tanto tendo-se acesso à geolocalização, cujo endereço
corresponde ao da contratante (fls. 127/130). Pugna pelo provimento do
recurso e inversão do ônus da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado. Não foram
apresentadas contrarrazões devido à ausência de citação.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 136/137).
O apelo não merece guarida.
A autora, ora apelante, pretende executar contratos
eletrônicos, consubstanciados em 11 (onze) cédulas de crédito bancário
virtuais alegando que foram emitidas por Naila Diaz Zanardo Me. e
endossadas em favor da requerente (fls. 21/28, 29/36, 37/44, 45/52, 53/60,
61/68, 69/76, 77/84, 85/92, 93/100 e 101/108).
A r. sentença de fls. 119 indeferiu a petição inicial pelos
seguintes fundamentos:
A validade jurídica da assinatura digital é que ela tenha
sido obtida com um certificado digital dentro das normas
ICP-Brasil, o que garante não só a identidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
4
signatário mas também a não adulteração do conteúdo
após a assinatura.
Assim, em que pese a manifestação da parte autora, o IP
não é assinatura digital do contrato, nem demonstra sua
autenticidade,
restando
que
os
documentos
não
constituem título executivo.
Isto posto, a parte autora utilizou-se de via processual
inadequada, indefiro a inicial e declaro extinto o processo,
sem julgamento do mérito, o fazendo cm base no artigo
485, I e VI, do CPC. Custas dispendidas pelo autor. Com o
trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os
autos. P.R.I.
Em contrapartida, a apelante alega que as cédulas de
crédito bancário digitais foram assinada eletronicamente pela apelada, em
consonância ao disposto no artigo 10, §2o da MP 2.200-2, de 2001, bem como
que tal legislação não atribui como única forma de autenticidade do contrato
que a assinatura digital se dê nos padrões do ICP-Brasil.
Ora, a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 que trata
especificamente da cédula de crédito bancário, dispõe o seguinte:
Art. 27-A. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser
emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento
em sistema eletrônico de escrituração.
Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de
que trata o caput será mantido em instituição financeira
ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do
Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.
Art. 27-B. Compete ao Banco Central do Brasil:
I - estabelecer as condições para o exercício da atividade
de escrituração eletrônica de que trata o parágrafo único
do art. 27-A; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
5
II - autorizar e supervisionar o exercício da atividade
prevista no inciso I.
§ 1o A autorização de que trata o parágrafo único do art.
27-A poderá, a critério do Banco Central do Brasil, ser
concedida por segmento, por espécie ou por grupos de
entidades que atendam a critérios específicos, dispensada
a concessão de autorização individualizada.
§ 2o As infrações às normas legais e regulamentares que
regem a atividade de escrituração eletrônica sujeitam a
entidade
responsável
pelo
sistema
eletrônico
de
escrituração, os seus administradores e os membros de
seus órgãos estatutários ou contratuais ao disposto na Lei
no 13.506, de 13 de novembro de 2017.
Art. 27-C. A entidade responsável pelo sistema
eletrônico de escrituração de que trata o art. 27-A
expedirá, mediante solicitação de seu titular, certidão de inteiro teor do título, a qual
corresponderá a título executivo extrajudicial.
Parágrafo único. A certidão de que trata o caput poderá
ser emitida na forma eletrônica, observados os requisitos
de segurança que garantam a autenticidade e a
integridade do documento. (negrito não original)
Já a referida Medida Provisória 2.200-2, de 24.08.2001,
que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, prevê
o seguinte:
Art. 1o. Fica Instituída a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas
Brasileira

ICP-Brasil,
para
garantir
a
autenticidade, a integralidade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, das aplicações de
suporte
e
das
aplicações
habilitadas
que
utilizem
certificados digitais, bem como a realização de transações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
6
eletrônicas seguras.
(...)
Art.
10.
Consideram-se
documentos
públicos
ou
particulares, para todos os fins legais, os documentos
eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§1o. As declarações constantes dos documentos em forma
eletrônica produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art.
131 da Lei 3071, de 1o de janeiro de 1916 Código Civil.
§2o. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a
utilização de outro meio de comprovação da autoria de
documentos em forma eletrônica, inclusive os que
utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde
que admitido pelas partes como válido ou aceito pela
pessoa a quem for oposto o documento.
A tal respeito, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
analisar o REsp no 1.495.920-DF, de relatoria do Exmo. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, da Terceira Turma, julgado em 15/05/2018 e publicado
em 07/06/2018, ponderou que o contrato eletrônico é uma realidade que não
se pode ignorar nos dias atuais, sendo desnecessária a assinatura de duas
testemunhas. E mais, com relação à assinatura digital realizada no
instrumento contratual eletrônico, entendeu-se que:
A assinatura digital realizada no instrumento contratual
eletrônico mediante chave pública (padrão de criptografia
assimétrico) tem a vocação de certificar - através de
terceiro desinteressado (autoridade certificadora) - que
determinado usuário de certa assinatura digital privada a
utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento
eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do
documento assinado que estão a ser enviados. O padrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
7
criptográfico de chave simétrica é aquele em que há
apenas um código para criptografar ou descriptografar o
documento eletrônico que é assinado, sendo que o
assimétrico ou de chave pública (e mais seguro) utiliza
duas chaves diversas, no caso, uma detida por aquele que
assina digitalmente e outra pela autoridade certificadora.
Quando da assinatura digital de determinado documento eletrônico, entidades certificadoras
fazem gerar um arquivo eletrônico a conter os
dados do titular da assinatura, vinculando-o a uma
chave e atestando a sua identidade. O art. 6o da MP
2.200/01, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, com o objetivo de garantir
a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, esclarece que as
autoridades certificadoras são "entidades credenciadas a
emitir certificados digitais vinculando pares de chaves
criptográficas ao respectivo titular, compete emitir,
expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados,
bem como colocar à disposição dos usuários listas de
certificados revogados e outras informações pertinentes e
manter registro de suas operações. Parágrafo único. O par
de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio
titular e sua chave privada de assinatura será de seu
exclusivo controle, uso e conhecimento."
(...)
A assinatura digital do contrato eletrônico, funcionalidade que, não se deslembre, é amplamente adotada em sede de processo
eletrônico, faz evidenciada a autenticidade do signo
pessoal daquele que a apôs e, inclusive, a
confiabilidade de que o instrumento eletrônico
assinado contém os dados existentes no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
8
da assinatura. A lei processual, seja em relação aos
títulos executivos judiciais, seja em relação aos
executivos
extrajudiciais
traz
como
matriz
a
necessidade da existência de um "documento", o
que se pode identificar com a leitura das hipóteses
ali arroladas. O contrato eletrônico é documento,
em que pese eletrônico, e ganha foros de
autenticidade e veracidade com a aposição da
assinatura digital.
Aliás, a lei o fez assim. O art. 10 da MP 2.200/01
considera o documento eletrônico como documento
privado ou público e salienta, ainda, a veracidade das
declarações nele contidas quando assinado digitalmente.
(...)
O serviço, penso, não é vital para que se tenha por
hígido
ou
executivo
o
acordo
firmado,
mas,
entendo, é importante e muito auxilia na proteção
dos dados relativos ao negócio, favorecendo o
acesso aos contratantes de toda uma gama de
documentos relativos ao acordo. Uma vez presente
a
figura
do
consumidor,
não
se
olvide,
presumivelmente vulnerável na relação, há de se
primar pelo mais amplo acesso aos documentos dos
negócios celebrados via internet, como adverte Bruno
Miragem em artigo denominado Responsabilidade por
Danos na Sociedade de Informação e Proteção do
Consumidor: Desafios atuais da regulação jurídica da
internet (publicado na Revista Doutrinas Essenciais -
Responsabilidade Civil, Ano 1, V. VIII, Outubro de 2010,
Ed. RT, item 2.1.2): O art. 10 da Diretiva 2000/31/CE
estabelece
em
caráter
complementar
a
outras
informações já constantes da legislação, em especial, em
vista da proteção do consumidor, que sejam prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
9
pelo fornecedor do serviço, em relação à formação e
eficácia do contrato celebrado por intermédio da Internet,
"em termos exatos, compreensíveis e inequívocos", a
seguinte informação: "a) as diferentes etapas técnicas da
celebração do contrato; b) se o contrato celebrado será
ou não arquivado pelo prestador do serviço e se será
acessível; c) os meios técnicos que permitem identificar e
corrigir os erros de introdução anteriores à ordem de
encomenda: d) as línguas em que o contrato pode ser
celebrado." Ainda constam como deveres do prestador de
serviço, que os termos contratuais e as condições gerais
contratuais sejam fornecidos ao destinatário de modo que
seja possível armazená-los e distribuí-los. Tratam-se de
informações
que,
tranpostas
à
realidade brasileira,
servem para preencher o significado do direito à
informação do consumidor, assim como iluminam a
interpretação do art. 31 do CDC, no que diz respeito aos
deveres específicos de informação a serem atendidos pelo
fornecedor por ocasião da oferta de consumo.
(...)
Deste todo interpretativo, tem-se a concluir que, em
regra, exige-se as testemunhas em documento físico
privado para que seja considerado executivo, mas
excepcionalmente, poderá ele dar azo a um processo de
execução, sem que se tenha cumprido o requisito formal
estabelecido no art. 585, II, do CPC/73, qual seja, a
presença de duas testemunhas, entendimento este que
estou em aplicar aos contratos eletrônicos, desde que
observadas
as
garantias
mínimas
acerca
de
sua
autenticidade e segurança.
(...)
Acerca dos requisitos do contrato eletrônico, ou
para que sejam utilizados como prova, Patrícia Peck

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
10
lembra
exigirem:
"a
certificação
eletrônica,
assinatura digital, autenticação eletrônica, para
manter
a
autenticidade
e
integridade
do
documento, conforme o meio que foi utilizado para
a sua realização." (negrito não original)
Aqui, apesar de a apelante afirmar que as cédulas de
crédito bancário digitais foram assinadas eletronicamente pela apelada, em
consonância ao disposto no artigo 10, §2o da MP 2.200-2, de 2001 (fls. 122),
não há comprovação do alegado.
A simples indicação da numeração de IP não prova que a
apelada assinou eletronicamente o contrato.
E mesmo que não houvesse a necessidade de assinatura
eletrônica, consta a fls. fls. 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93 e 101 das
cédulas de crédito bancário eletrônicas, juntadas à petição inicial, que os
valores ali constantes foram disponibilizados em conta corrente do Banco
Santander mediante transferência bancária.
Contudo, não se provou, mediante comprovante de
transferência bancária, que os valores foram mesmo disponibilizados na conta
corrente ali informada.
Assim, não havendo comprovação de que os contratos
foram devidamente assinados na forma eletrônica pela executada, tampouco
que os valores foram transferidos para sua conta bancária, as cédulas de
crédito bancário acostadas à petição inicial não podem ser consideradas títulos
executivos extrajudiciais a embasar ação executiva.
Assim, a r. sentença que indeferiu a petição inicial merece
ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Descabe o
arbitramento de honorários sucumbenciais tendo em vista que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010211-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20644
11
citação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)